Tribunal: STF
Processo: HC 192161
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Taryzza Sena Lopes, em favor de Francisleny do Nascimento Sal, contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz no HC 615.692. 
    A paciente foi presa no bojo da Operação Comando, em 18 de fevereiro de 2018, e denunciada pelo MPE pela prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas com aumento de pena pelo uso de meio de intimidação difusa ou coletiva e associação para o tráfico de drogas. 
    Colho da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISLENY DO NASCIMENTO SAL – segundo a Defesa, "presa desde 18 de fevereiro de 2018" (fl. 4) –, no qual se indica como ato coator a decisão em que o Relator do HC n. 0019182- 75.2020.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, indeferiu a liminar requerida naquele writ.
    Alega a Parte Impetrante, em suma, que o curso da ação penal – em que a Paciente foi denunciada pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2. da Lei n. 12.850/2013; 33, c.c. o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006; e 35, c.c. o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, por em tese ser integrante do PCC, exercendo "a função de 'geral do progresso', encarregando-se do desenvolvimento do tráfico de drogas para a facção, especialmente nas cidades de Vila Velha e São Mateus" (fls. 157-158) – está paralisado em razão da deficiência do aparato judiciário para realizar as audiência de instrução por videoconferência. Sobre a questão, indaga se "a Paciente vai ficar presa, sine die, porque os servidores do Espírito Santo – quiçá os únicos do Brasil – não são capazes de realizar uma audiência por videoconferência, ou virtual" (fl. 8).
    Argumenta, por outro lado, que "a suposta complexidade [do processo-crime] é criada pelo próprio Ministério Público, que denunciou 32 pessoas, sendo que muitos deles não possuem qualquer ligação entre si, o que torna impossível encerrar – e mesmo iniciar – a instrução em tempo razoável" (fl. 10). Aduz que não pode ser utilizada a dita complexidade dos autos "como álibi para manter os réus presos indefinidamente, em nítida antecipação de pena" ( ibidem).
    Requer-se, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. (eDOC 15, p. 283)
    No STJ, o writ foi liminarmente indeferido, com fundamento na súmula 691/STF.
    Nesta Corte, a defesa reitera as alegações e os pedidos formulados naquele Tribunal. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020, grifo nosso) 
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    Na verdade, o Tribunal de Justiça também não apreciou o mérito da controvérsia, motivo por que a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    No caso dos autos, confira-se trecho da decisão que decretou a prisão da paciente: 
    160. FRANCISLENY DO NASCIMENTO SAL, a "FRAN", é integrante do PCC e exerce a função de "GERAL DO PROGRESSO", encarregando-se do desenvolvimento do tráfico de drogas para a facção, especialmente nas cidades de Vila Velha e São Mateus.
    161. Vários são os diálogos que a denunciada se faz presente e demonstra proatividade voltada para o crime, sobretudo em conferências telefônicas com integrantes do "PCC" que exercem função de coordenação das atividades da facção no Espírito Santo como "GERAL DO ESTADO".
    162. Os diálogos abaixo transcritos e coletados no período de monitoramento telefônico, demonstram que FRAN associou-se a demais pessoas integrantes da facção, de forma estrutural e ordenada, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas e armas. 
    163. A atividade criminosa principal de "FRAN" é facilmente identificada no diálogo interceptado em 19/09/2018, eis que é solicitado por outro integrante, identificado apenas como "VAGABUNDO", que realize uma planilha acerca das drogas que estariam no Espírito Santo. Na oportunidade, FRANCISLENY "FRAN" ainda se queixa de seu possível "afilhado", de alcunha "GATO PRETO", pois este não estaria atendendo aos seus chamados. 
    164. Vale observar que no diálogo a seguir, ocorrido no dia 26/10/2018, às20h21m, FRANCISLENY "FRAN" comprometeu-se a realizar o controle dos negócios ilícitos relacionados ao tráfico de drogas da organização criminosa, especificamente a contabilidade de cocaína, à qual se refere como a "matemática da pureza". 
    165. Em 28/10/2018, a denunciada FRAN recebeu determinações para permanecer com o telefone ligado, pois um carregamento de drogas do "PCC" estaria a caminho com destino ao Espírito Santo, assim sendo, FRANCISLENY "FRAN", como "GERAL DO PROGRESSO", deveria providenciar que toda a operação de recebimento e armazenamento da droga fosse realizada com sucesso. 
    166. Importa salientar que, no contexto apresentado, é possível averiguar o vínculo entre "FRAN" e demais investigados anteriormente citados, tais como "MK", "BIN LADEN", o que reforça a ideia de separação em células apenas para fins de melhor entendimento de como funciona a organização criminosa, sem prejuízo de demonstrar o envolvimento direto e indireto de todos os investigados entre si.
    167. Adiante, verificamos conferência realizada pelo grupo em que FRANCISLENY, "FRAN", é descrita como "madrinha de batismo" de MARCIO MORAIS MATOS, o ''MAGAJHAY", na organização criminosa. (eDOC 5, p. 167, grifo nosso)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas (ré acusada de integrar famosa facção criminosa denominada PCC, com atuação relevante e de liderança na organização), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, haja vista tratar-se de diversos corréus participantes de grande organização criminosa com ramificação em vários estados brasileiros. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente